Tribunal: TJES
Processo: 5016149-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016149-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO PEREIRA RAMOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL PIUMA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra suposta ato coator que decretou sua prisão preventiva do paciente. Alega-se ausência de fundamentos para manutenção da prisão, excesso de prazo e ausência de manifestação do Ministério Público no pedido de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na análise do pedido de liberdade provisória; e (iii) determinar se o paciente sofre constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica com base na gravidade dos fatos e na necessidade de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, especialmente em casos de violência doméstica, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

4.

O excesso de prazo não se verifica de forma matemática, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES)

5. Não foi constatada qualquer ilegalidade evidente que caracterize constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 e 313, III, do CPP.

2. O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 313, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016149-50.2024.8.08.0000

PACIENTE:
DIEGO PEREIRA RAMOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO PEREIRA RAMOS
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara de Piúma, que, nos autos de nº 0000075-14.2024.8.08.0062, decretou a prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
inexistem motivos ensejadores para a manutenção da prisão;
(ii)
a defesa efetuou pedido de liberdade, tendo os autos sido remetidos ao Ministério Público que, por sua vez, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação; e
(iii)
o excesso de prazo é evidente.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 10353603.

As informações da autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10377128, pelo
não conhecimento
da ordem.

Pois bem.

Após examinar os autos e as razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

Inicialmente, verifico que há outro pedido de Habeas Corpus (nº 5013445-64.2024.8.08.0000) tramitando sob minha relatoria, no qual a liminar foi indeferida em razão da ausência de análise, pelo Juízo de primeiro grau, quanto ao pedido de liberdade provisória (ID 9747568 daqueles autos).

Diante do interregno temporal sem análise do pedido de liberdade provisória, entendo pertinente examinar a segregação cautelar do paciente, nos termos aqui impugnados.

Pois bem. Ressalto que é imputada ao paciente a suposta conduta delitiva prevista no art. 129, § 13º, e no art. 147, ambos do Código Penal.

Na hipótese vertente, vejamos a argumentação utilizada na decisão (ID 46941811 dos autos de origem), que converteu a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva:

“(...) Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção de medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.

Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a gravidade dos fatos narrados nos autos, bem como que o autuado já possui registro criminal no Estado de Minas Gerais, sendo necessário resguardar a integridade física da vítima, bem como a Ordem Pública, eis que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”

Conforme se depreende da decisão, há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes para autorizar a prisão preventiva, com o objetivo de resguardar a ordem pública, garantir a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal, notadamente quando se considera o contexto em que a vítima está inserida – violência doméstica e familiar contra a mulher –, o que preenche, inclusive, o requisito disposto no art. 313, III, do CPP:

Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que:
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

Após detida análise dos autos, não foi possível verificar qualquer ilegalidade evidente. Cabe destacar que a concessão da ordem só é cabível quando, nesta via estreita, for possível constatar a existência de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não ocorre no caso em questão.

Destarte, não sendo possível verificar qualquer ilegalidade evidente, resta inócua a constatação da existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Denegar a Ordem pleiteada.